Tribunal: STF
Processo: Pet 12903
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Maria Lea Silva Loureiro pretende suspender o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação executória, confirmou a sentença que a condenara ao pagamento da quantia de R$ 362.981,98 (trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), oriundos de aluguéis inadimplidos do contrato de locação residencial celebrado com Roberto Martim.



    Alega ser pessoa idosa e que, ademais, reside no aludido imóvel na companhia da própria filha, a qual estaria em tratamento psiquiátrico.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Manifesta a improcedência do pedido.



    O traslado não fora instruído com a prova de que o recurso extraordinário sequer houvesse sido interposto; e, menos ainda, de que, acaso interposto, a sua admissibilidade houvesse sido analisada no âmbito do Tribunal de origem, condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos tais, a abertura da instância extraordinária é excepcionalmente admissível somente nas hipóteses em que flagrante a presença dos requisitos autorizadores de concessão da liminar - algo de que, todavia, não se cogita nesses autos.



    Em decisão proferida em 5.3.2024, ao determinar que a executada efetuasse o pagamento do valor exequendo, o Juízo processante anotou que o imóvel do qual se originara aquela dívida se encontrava desocupado (e. doc 5 – ID: c7a2934f), circunstância que depõe em desfavor da plausibilidade do direito invocado.



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente